Tribunal: TJSP
Processo: 2090848-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença por artigos – Decisão que fixa parâmetro de cálculo para a indenização por perdas e danos – Valor do prejuízo efetivo apurado em perícia contábil adotado corretamente – Parâmetro adequado ao caso dos autos – Decisão mantida nesse ponto.

Sucumbência recíproca – Honorários advocatícios – Aplicação do artigo 85, §8o, do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença por artigos – Decisão que fixa parâmetro de cálculo para a indenização por perdas e danos – Valor do prejuízo efetivo apurado em perícia contábil adotado corretamente – Parâmetro adequado ao caso dos autos – Decisão mantida nesse ponto.

Sucumbência recíproca – Honorários advocatícios – Aplicação do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil – Proveito econômico – Fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da liquidação – Decisão parcialmente reformada para fixar o valor devido a título de honorários advocatícios.

Agravo do Posto parcialmente provido e agravo da Vibra Energia não provido.